Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011562-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRYAINE LOTICI ROSSATTI - CPF: 016.116.272-06 (ADVOGADO), DIEGO MATIAS COLPANI - CPF: 015.617.350-60 (AGRAVANTE), LUCIANO COLPANI - CPF: 989.654.500-63 (AGRAVANTE), ROSSIANE ROSA DE SOUSA COLPANI - CPF: 048.142.293-56 (AGRAVANTE), ELANA FERNANDA BARROS COLPANI - CPF: 027.004.643-70 (AGRAVANTE), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011562-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
DIEGO MATIAS COLPANI e OUTROS

AGRAVADO:
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO E REMOÇÃO DE GRÃOS. EXISTÊNCIA DE PENHOR AGRÍCOLA REGULARMENTE CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o arresto e a remoção de grãos de soja e arroz localizados em propriedades e armazéns vinculados aos agravantes, com a finalidade de garantir execução de título extrajudicial no valor de R$ 2.830.211,73, proposta pela instituição financeira agravada. Os agravantes alegam que os bens estão vinculados a penhor agrícola de primeiro grau, formalizado por meio de Cédulas de Produto Rural (CPRs) emitidas em favor de terceiros financiadores da safra 2024/2025, o que inviabilizaria a constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o não cumprimento da ordem de arresto pela ausência física dos bens torna prejudicado o objeto recursal; (ii) estabelecer se é válida a medida de arresto e remoção de produtos agrícolas vinculados a penhor regularmente registrado em favor de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Perda superveniente do objeto

3. A ausência de efetivação da medida de arresto por fato alheio à vontade dos agravantes não implica a perda superveniente do objeto recursal, pois a decisão judicial que autorizou a medida permanece válida, com efeitos jurídicos aptos a gerar prejuízos e servir de paradigma para futuras constrições, razão pela qual a preliminar é rejeitada.

Mérito

4. O artigo 18 da Lei no 8.929/1994 veda a penhora ou arresto de bens vinculados a Cédulas de Produto Rural por dívidas estranhas à relação garantida, assegurando ao credor pignoratício o direito de preferência sobre os bens objeto da CPR.

5. A decisão que autoriza a constrição de produtos agrícolas onerados com penhor agrícola registrado viola direito real de garantia regularmente constituído, em afronta à ordem legal de preferência estabelecida nos artigos 1.438 e seguintes do Código Civil e no artigo 835 do CPC.

6. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido da ilegalidade de constrições sobre produtos vinculados a CPRs, por representar ameaça à segurança jurídica das operações de crédito rural.

7. A remoção de produtos agrícolas perecíveis sem a observância de critérios técnicos adequados configura risco de dano grave e irreparável, não apenas aos agravantes, mas também aos credores fiduciários de boa-fé.

8. A medida constritiva impugnada contraria o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), uma vez que há outras garantias disponíveis, como imóveis penhorados na mesma execução.

9. A ausência de impugnação da agravada reforça a presunção relativa de veracidade das alegações recursais, corroborando a ilegalidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de cumprimento da medida constritiva não implica perda superveniente do objeto, quando subsistem os efeitos jurídicos da decisão judicial impugnada.

É vedado o arresto ou a penhora de bens vinculados a penhor agrícola regularmente constituído, nos termos do artigo 18 da Lei no 8.929/1994.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo incabível a adoção de medidas desproporcionais quando há garantias alternativas disponíveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.929/1994, art. 18; CC, arts. 1.438 e seguintes; CPC, arts. 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021760-73.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 23.02.2022, DJE 04.03.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011562-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
DIEGO MATIAS COLPANI e OUTROS

AGRAVADO:
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO
MATIAS COLPANI, ELANA FERNANDA BARROS COLPANI, ROSSIANE ROSA DE SOUSA COLPANI e LUCIANO COLPANI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Cautelar no 1067957-55.2024.8.11.0041, ajuizada por
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
que determinou a manutenção da ordem de arresto e remoção dos grãos de soja e arroz localizados nas propriedades dos agravantes e em armazéns da região, visando garantir a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 2.830.211,73.

Os agravantes sustentam que os bens arrestados — grãos de soja e arroz — encontram-se vinculados a penhor agrícola de primeiro grau, constituído regularmente em favor das empresas PIARARA e GB AGRO, as quais financiaram integralmente a safra 2024/2025, conforme comprovam as respectivas Cédulas de Produto Rural (CPRs) acostadas.

Argumentam que tal gravame confere aos credores fiduciários direito de preferência sobre os produtos agrícolas, devendo, portanto, ser respeitada a prioridade legal prevista no artigo 18 da Lei no 8.929/94 e nos artigos 1.438 e seguintes do Código Civil, sob pena de violação do direito real regularmente constituído.

Defendem que a medida de arresto e remoção, tal como deferida, atenta contra a dignidade da justiça e poderá acarretar prejuízo irreparável não apenas aos agravantes, mas também aos terceiros financiadores de boa-fé, comprometendo a continuidade da atividade rural e a adimplência das obrigações garantidas pelas CPRs.

Asseveram, ainda, que o deferimento da medida constritiva sem a observância dos gravames previamente registrados configura violação à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como afronta o princípio da menor onerosidade da execução.

Além disso, destacam que os produtos arrestados são perecíveis e que a remoção arbitrária, sem cuidados técnicos adequados, poderá acarretar deterioração dos bens, inviabilizando o cumprimento de obrigações contratuais e agravando ainda mais a situação econômico-financeira dos agravantes.

Por tais razões, pleiteiam a concessão de tutela de urgência, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo a remoção dos grãos até o julgamento definitivo do presente recurso.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 283299895.

Sem contrarrazões.

Na petição de id. 285717892, a parte agravada alegou que o recurso perdeu o objeto, ao argumento de que em 22/04/2025, o Oficial de Justiça designado certificou a ausência dos grãos no local apontado para a diligência, conforme consta da certidão negativa (ID 191824552 – autos principais), devolvendo o mandado sem a efetivação do arresto.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela parte agravada quanto à suposta perda superveniente do objeto recursal.

Argumenta a agravada que, em razão da não localização dos grãos de soja e arroz no local indicado para cumprimento da ordem judicial, conforme certidão negativa do oficial de justiça, restou frustrada a medida de arresto, o que tornaria inexequível a decisão agravada.

Alega ainda que a execução prossegue com penhora de imóveis dados em garantia, de modo que a controvérsia acerca da constrição dos grãos teria se tornado inócua.

Não assiste razão à parte agravada. O objeto do presente recurso reside na legalidade da decisão que deferiu o arresto e a remoção dos produtos agrícolas vinculados à CPR, e não propriamente na sua efetivação material.

A ausência de cumprimento da diligência por fato alheio à vontade dos agravantes não desnatura os efeitos jurídicos da decisão impugnada, cujos efeitos, inclusive, foram suspensos por decisão desta relatoria.

A tese da perda de objeto, para ser acolhida, exigiria demonstração inequívoca de que a controvérsia perdeu completamente a utilidade e a possibilidade de produzir efeitos jurídicos, o que não se verifica na espécie.

A decisão agravada permanece com potencial ofensivo ao direito dos agravantes e poderá servir de paradigma para reiterações ou ratificações da constrição, caso não seja invalidada.

Portanto, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar a legalidade da medida de arresto e remoção de grãos de soja e arroz, deferida em sede de tutela de urgência nos autos da execução promovida pela agravada, frente à existência de penhor agrícola regularmente constituído sobre os mesmos bens.

Nos termos do artigo 18 da Lei n. 8.929/1994,
"
o
s bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.".

Tal dispositivo normativo assegura ao credor pignoratício, regularmente constituído, o direito de preferência sobre os bens objeto da CPR, cuja proteção visa garantir a segurança jurídica das operações de financiamento da atividade agrícola.

Comprovada nos autos, de forma documental, a existência de penhor agrícola de primeiro grau em favor de terceiros, regularmente registrado, impõe-se reconhecer a ilegalidade da medida constritiva deferida pela instância de origem.

Ao autorizar o arresto e a remoção dos grãos vinculados à CPR, o juízo a quo incorreu em manifesta violação ao ordenamento jurídico, desconsiderando direito real de garantia e desrespeitando a prioridade legalmente instituída.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se admite penhora ou arresto sobre bens dados em garantia fiduciária ou pignoratícia em favor de terceiros, sob pena de desestruturação do sistema de crédito rural e inadmissível insegurança jurídica.

Conforme julgado da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO E PENHORA DE GRÃOS DE SOJA – PRODUTO DE SOJA VINCULADO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N.° 8.929/1994 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 18 da Lei n.° 8.929/1994, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente devedor, de modo que o produto de soja objeto da constrição não pode ser penhorado.

A probabilidade do direito do Agravante consubstancia-se no fato de que o produto da penhora promovida na Execução está vinculado à CPR emitida em favor de terceiro.

O perigo de dano concreto é evidente, eis que o Juiz singular deferiu o arresto e penhora de soja pertencente a terceiro, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da decisão objurgada.”
(N.U 1021760-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

Não bastasse, deve-se considerar que a remoção de produtos agrícolas perecíveis, como grãos, sem o devido manejo e em desconformidade com as condições técnicas, representa risco efetivo de dano grave e irreparável, não apenas aos agravantes, mas também aos terceiros financiadores de boa-fé. Esse risco é agravado pela potencial inutilização da garantia e o consequente inadimplemento das obrigações lastreadas nas CPRs.

Ademais, o artigo 805 do Código de Processo Civil impõe que a execução se desenvolva por meios menos gravosos ao devedor, desde que suficientes para a efetivação do crédito.

A adoção de medida extrema, como a remoção dos grãos, além de desnecessária, mostra-se flagrantemente desproporcional, sendo cabível, por consequência, a suspensão de seus efeitos.

Ressalte-se, por oportuno, que a agravada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões e documentos, mantendo-se silente, o que confere presunção relativa de veracidade às alegações recursais, reforçando a conclusão pela reforma da decisão combatida.

Diante desse contexto, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da decisão agravada, com a consequente confirmação da tutela recursal anteriormente concedida, em prestígio às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025